Tribunal: TJMT
Processo: 0013314-02.2015.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013314-02.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Bens Públicos, Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), Espólio de Julio Dias Goulart - inventariante Julio Cezar Goulart registrado(a) civilmente como JULIO DIAS GOULART - CPF: 035.751.878-00 (APELANTE), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (APELANTE), MIGUEL ARCANGELO TAIT - CPF: 252.784.288-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GOULART registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 208.189.711-34 (APELANTE), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RESTRIÇÃO AMBIENTAL. LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DE DOIS REDUTORES. IGUAL FUNDAMENTO (
BIS IN IDEM
). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou procedente pedido de desapropriação por utilidade pública, proposta pelo Município de Rondonópolis, fixando indenização de R$ 9.550.000,00, com base em laudo técnico judicial, que aplicou redutor de 50% sobre a área total e adotou o valor mínimo do metro quadrado, em razão de restrições ambientais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial adotou base amostral tecnicamente adequada para apuração do justo valor indenizatório do imóvel; e (
ii
) saber se é válida a aplicação cumulativa do valor mínimo do metro quadrado com redutor adicional de 50%, em razão de restrição ambiental incidente na área, ou se tal conduta configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece que a existência de restrição ambiental pode justificar redutor, mas não em patamar superior a 20%, sob pena de desvalorização indevida da propriedade.

4. A aplicação sucessiva do valor mínimo do metro quadrado (R$ 46,06/m2) e redutor de 50% configura
bis in idem
técnico, ao penalizar duplamente os expropriados pela mesma causa (restrição ambiental), violando os princípios constitucionais da justa indenização e da proporcionalidade.

5. O laudo pericial, embora questionado quanto à amostra, foi produzido sob o crivo do contraditório, e a inconsistência arguida não é apta a ensejar sua nulidade, inexistindo elementos que justifiquem o refazimento da perícia.

6. Impõe-se a adoção do valor médio apurado na perícia (R$ 72,16/m2), com aplicação única de redutor de 20% em razão da área ambientalmente protegida, em consonância com a orientação jurisprudencial majoritária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: “1. Na desapropriação direta, a aplicação do valor mínimo do metro quadrado do imóvel por restrição ambiental, cumulada com redutor adicional pelo mesmo motivo, configura
bis in idem
e ofende os princípios da justa indenização e da proporcionalidade. 2. A presença de restrição ambiental admite redutor único de até 20% sobre o valor de mercado do bem, conforme jurisprudência dominante e normas técnicas aplicáveis.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária c/c Apelação Cível interposta por Júlio César Goulart, Vera Lúcia Goulart, Espólio de Júlio Dias Goulart e Espólio de Marco Antônio Goulart, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública cumulada com pedido liminar de imissão na posse, proposta pelo Município de Rondonópolis, referente às áreas denominadas Lote A (38,1606 hectares) e Lote C (3,2830 hectares), ambas desmembradas da matrícula n. 83.033 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido expropriatório, fixando a indenização total em R$ 9.550.000,00, com base no laudo pericial apresentado pelo perito judicial Eng. Norival Doria Ramos Júnior.

Os apelantes insurgem-se contra a referida sentença, notadamente quanto à validade da base amostral utilizada pelo perito, à adoção do valor mínimo por metro quadrado e à aplicação de redutor de 50% sobre o valor do metro quadrado, mesmo diante de restrições ambientais na área.

Sustentam, em síntese, que o laudo pericial homologado ignora vícios graves na composição da amostra utilizada para avaliação do imóvel, a qual conteria dados de imóveis com características, localizações e valores de mercado substancialmente distintos, ensejando resultado enviesado.

Alegam, ainda, que a adoção de redutor de 50% sobre área já qualificada com o valor mínimo do metro quadrado, por se tratar de área de restrição ambiental, configura
bis in idem
, além de divergir de precedentes judiciais e das normas técnicas que recomendam a aplicação de redutor não superior a 20% nesses casos.

Pugnam, ao final, pela reforma parcial da sentença, para que se reconheça o valor médio apurado (R$ 72,16/m2) para os 30% da área que não possuem qualquer restrição ambiental e, quanto aos 70% da área de vegetação nativa e Preservação Permanente, a utilização do mesmo valor médio, com aplicação única de redutor de 20%, conforme orientação jurisprudencial majoritária; o que culminaria na fixação do valor de R$ 25.719.414,45.

Apresentadas as contrarrazões, com requerimento de improvimento do recurso, vieram os autos à apreciação deste Egrégio Tribunal.

O Ministério Público, por entender inexistente interesse público capaz de justificar sua intervenção, absteve-se de adentrar o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação do justo preço indenizatório, ponto central da sistemática da desapropriação direta, nos termos do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, que condiciona a perda compulsória da propriedade à prévia e justa indenização em dinheiro.

Conforme relatado, a indenização arbitrada na origem baseou-se no laudo técnico judicial que, por sua vez, tomou como ponto de partida uma base amostral composta por 66 imóveis situados em diferentes regiões urbanas da cidade de Rondonópolis.

Ainda que o laudo tenha buscado aplicar correções estatísticas e critérios de homogeneização, os apelantes impugnaram a amostra utilizada, apontando a inserção de dados absolutamente dissonantes em termos de valor venal, localização e vocação urbanística dos imóveis comparados, incluindo imóveis com valores por metro quadrado inferiores a R$ 25,00, o que contrastaria fortemente com os preços praticados na região do imóvel expropriado, conforme laudos anteriormente produzidos em ações correlatas de desapropriação (autos n. 0013312-32.2015.8.11.0003 e 1008685-94.2017.8.11.0003),
sendo que esta última área situa-se a menos de 1 km de distância e teve o valor do metro quadrado fixado em R$ 163,72 pelo mesmo perito judicial nomeado nos presentes autos.

O laudo homologado na sentença de origem, embora tenha apurado o preço médio de R$ 72,16/m2, deliberadamente deixou de aplicá-lo, sob o fundamento de que parte da gleba sofre restrições ambientais, tendo ainda procedido à aplicação de um redutor de 50% sobre o referido valor, também fundamentado nas restrições ambientais, o que ensejou resultado significativamente inferior ao que seria uma justa indenização aos expropriados.

De fato, não se pode deixar de reconhecer que a simples presença de restrições ambientais —
notadamente a existência de Área de Preservação Permanente (APP) e cobertura de vegetação nativa
— já teria sido considerada pelo perito como critério para exclusão do valor médio do metro quadrado obtido da amostragem geral, aplicando-se o valor mínimo de R$ 46,06/m2.

Portanto, a aplicação subsequente de fator redutor adicional de 50% pelo mesmo motivo representa, com efeito, um
bis in idem
técnico, que acaba por penalizar duplamente os apelantes.

Tal conduta afronta os princípios da justa indenização e da proporcionalidade, revelando-se contrária à orientação prevalente da jurisprudência pátria.
Diversos tribunais têm firmado entendimento no sentido de que a aplicação de redutor sobre o valor de mercado de imóvel com restrição ambiental não pode ultrapassar o patamar de 20%, sob pena de comprometer o caráter reparatório da indenização expropriatória.
Tal entendimento, inclusive, foi mencionado pelo próprio juízo
a quo
na fundamentação da sentença ao citar precedentes da jurisprudência nacional nesse sentido.

Vejamos:

“DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Município de Pardinho. Área de Preservação Permanente.
Apossamento administrativo de uma área localizada às margens do Rio Pardo para implantação do Parque Linear. Área de preservação permanente, por estar localizada a 30 metros lateral ao rio.
Aplicação do art. 2º, a, I da Lei nº 4.771/1965 revogada pela Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Área de preservação permanente inserida em área urbana consolidada. Indenização. Cabimento. Necessidade de indenizar a autora pela perda de parte do bem.
Valor a ser observado é o da perícia, aplicando-se, contudo, redutor no valor fixado. Restrição ambiental que enseja aplicação do redutor de desvalorização de 20% no valor fixado na perícia.
Incidência do item 11.4 das Normas para Avaliação de Imóveis da Capital CAJUFA/2013. Precedentes. Sentença reformada, em parte, neste aspecto. JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito e não do trânsito em julgado Juros que devem ser readequados. JUROS COMPENSATÓRIOS. Área de Preservação Permanente. Impossibilidade de exploração econômica. Juros compensatórios cabíveis somente quando há demonstração da perda de renda sofrida pela expropriada, na forma do art. 15-A, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41 (Tema nº 282/STJ). Decisão do STF na ADI 2.332/DF. Juros compensatórios indevidos. Sentença reformada, neste aspecto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários advocatícios na ação de desapropriação indireta que se sujeitam a regra do art. 27, § 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41. Redução do percentual a 3%. Sentença reformada em parte. Reexame necessário e recurso parcialmente providos. (TJSP; APL-RN 1010948-82.2016.8.26.0079; Ac. 15818110; Botucatu; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto
Pedrassi
;
Julg
. 30/06/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 2279)” - destaque no original

“APELAÇÃO. Desapropriação. Valor adotado na r. Sentença que não reflete o indicado pelo laudo pericial.
Desvalorização relativa à Área de Preservação Permanente (APP), que se deve aplicar ao caso concreto, conforme os cálculos do expert, porquanto anteriormente à implantação das obras de melhoria do sistema viário, o Córrego Califórnia não havia perdido a sua função ambiental, não desfigurando a restrição de proteção ambiental como fator de redução do valor imobiliário, uma vez que não havia canalização do curso d’água, para além de que as suas margens ainda não eram ocupadas por vias públicas oficiais e calçadas.
Avaliação pelo método comparativo que já considerou a circunstância na determinação do valor de mercado, o fato do imóvel desapropriado não contar com infraestrutura completa. Critério avaliatório preconizado pela Norma para Avaliações e Laudos em Desapropriações nas Varas da Fazenda Municipal da Capital e. Paradigmas adequados. Apoio em dados objetivos, fundamentação e equilíbrio.
Prevalência do laudo oficial com a aplicação do fator depreciação relativo à APP no percentual de 20%.
Na fixação da indenização, em desapropriação, a avaliação expressa no laudo do perito é significativo elemento de convicção e, ante seu fundamento e equilíbrio, pautado em dados objetivos, há de prevalecer. Juros compensatórios e moratórios indevidos, ante o depósito realizado e antecedente à imissão na posse, inexistindo resto a pagar. Determinação de ofício, da exclusão de incidência dos juros compensatórios e moratórios. Necessidade de fixação, nos termos do disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e em observância à Súmula nº 141 do STJ, do percentual da verba honorária para 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor da oferta e da indenização, atualizados. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DA EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. (TJSP; AC 1051350-54.2017.8.26.0506; Ac. 15087062; Ribeirão Preto; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei;
Julg
. 06/10/2021; DJESP 20/10/2021; Pág. 2610)” - destaque no original

Nesse mesmo sentido, colaciona-se outro excerto da jurisprudência pátria:

DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. Áreas urbanas declaradas de utilidade pública e destinadas à construção de avenida no Distrito de Brás Cubas Lotes abrangidos por restrições ambientais, de conformidade com as áreas de preservação permanente
Questionamento do parâmetro adotado pelo magistrado sentenciante, no tocante à adoção de percentual de depreciação de 20% Razoabilidade das diretrizes adotadas Livre convencimento quanto à apreciação do laudo pericial Indenização equitativa, considerando-se as limitações de ordem ambiental
Reexame necessário parcialmente provido Apelação da expropriante parcialmente provida. JUROS MORATÓRIOS Desapropriação direta Taxa de 6% ao ano Termo inicial fixado nos termos do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 1.997-34, a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal Observação que constará no acórdão. JUROS COMPENSATÓRIOS Desapropriação direta Termo inicial na data de imissão de posse Taxa de 6 % ao ano até 13/09/2001 Taxa de 12% ao ano a partir de 13/09/2001 Inteligência da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça Precedentes jurisprudenciais Observação que constará no acórdão. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS Desapropriação direta Cumulação legítima a partir do trânsito em julgado da sentença Inteligência das Súmulas 12 e 102 do
Eg
. Superior Tribunal de Justiça Observação que constará no acórdão. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Desapropriação direta Determinação de custeio recíproco da verba honorária, arcando cada uma das partes com o valor devido aos patronos Ausência de recurso dos expropriados Vedação à reformatio in pejus Manutenção deste capítulo. (TJ-SP - APL: 00005208119998260361 SP 0000520-81.1999.8.26 .0361, Relator.: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 26/05/2014, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2014) - destaque nosso

A despeito da impugnação à base amostral, importa ressaltar que não há elementos técnicos ou probatórios suficientes nos autos que autorizem a declaração de nulidade do laudo pericial, porquanto a inconsistência alegada diz respeito ao mérito da avaliação, e não à sua invalidade formal. Ademais, eventual anulação implicaria o refazimento integral da perícia, o que acarretaria grave dilação temporal em processo que já tramita há mais de dez anos, em clara violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Dessa forma,
inexistindo, no laudo elaborado pelo perito judicial, qualquer outro apontamento além das restrições ambientais quanto a fatores que possam justificar a redução da indenização, impõe-se considerar, como critério indenizatório, o valor médio do metro quadrado apurado no referido laudo técnico, a fim de assegurar a justa reparação aos expropriados.

Ressalte-se que a justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, não se confunde com uma compensação simbólica ou meramente aproximada. Trata-se de garantia fundamental, destinada a preservar o equilíbrio patrimonial do expropriado diante da perda compulsória de seu bem, devendo, portanto, refletir de maneira fidedigna o valor real de mercado da área atingida.

Nesse viés, tem-se firmado o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – HOMOLOGADO LAUDO PERICIAL –
FIXADO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO
, CONFORME LAUDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL FIDEDIGNO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – DESCABIMENTO – SENTENÇA ADSTRITA À DECLARAÇÃO DE SERVIDÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – AFERIÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO QUE LEVA EM CONTA VALOR DEVIDO PELA FAIXA DE SEGURANÇA – ÁREA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA E QUE DEVE SER MANTIDA DESOCUPADA PELO PROPRIETÁRIO – ENQUADRAMENTO PARA FINS DE JUSTA INDENIZAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO –
QUANTUM APURADO
POR PERÍCIA JUDICIAL –
VALOR JUSTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não prospera o argumento de que haveria nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque seria imperativa a realização de nova perícia de avaliação da indenização devida. Do laudo elaborado sob o crivo do contraditório judicial infere-se suficientemente constatada, mensurada e avaliada a área dos imóveis rurais sob os quais recai a servidão administrativa objeto da demanda, sendo esclarecidos na manifestação do perito os questionamentos da parte autora quanto à mensuração do valor devido à título de justa indenização pela desapropriação.
A despeito da divergência da parte autora ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.
[...] A indenização, para compensar os prejuízos oriundos da restrição da propriedade, que no caso vertente relaciona-se à construção e instalação permanente de redes de transmissão de energia elétrica,
deve ser sempre justa e proporcional, nunca ultrapassando limites razoáveis em relação ao valor global da gleba serviente, sendo certo, ainda, que, no valor, deverá estar incluída eventual depreciação econômica sofrida pela área remanescente.
[...] Não prospera o argumento de incorreção do cálculo devido à utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado, não obstante a variação da extensão das áreas dos imóveis considerados como parâmetro para aferição do valor médio do preço do hectare.
Há que se ponderar o aspecto pragmático de que na realidade os imóveis rurais realmente variam muito de extensão, o que interfere na aferição do preço do hectare assim como tantos outros elementos de ordem pragmática, como qualidade do solo, regime de chuvas, vegetação dominante, benfeitorias etc. Conquanto alegue a incorreção, a parte recorrente não aponta qual critério seria o mais adequado para aferição do preço do hectare. Não havendo de fato um parâmetro ideal e perfeito do que seja efetivamente o preço do hectare de uma área rural em razão das diversas variáveis pragmáticas existentes,
entendo fidedigna e adequada a ponderação de média de preço do hectare da região ponderada pelo expert
, mormente porque leva em conta negócios jurídicos reais, com datas (anos de 2015 e 2016) relativamente recentes à avaliação judicial levada a cabo no laudo pericial judicial coligido ao feito.
Em que pesem os apontamentos apresentados, a discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores apurados em laudo pericial coligido ao feito e produzido sob o crivo do contraditório judicial. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0000072-05.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023) - grifo e destaque nosso

DESAPROPRIAÇÃO DIRETA
- LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - JUROS COMPENSATÓRIOS - MOMENTO DE INCIDÊNCIA - SUCUMBÊNCIA - CUSTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O laudo pericial produzido de forma imparcial e desinteressado no resultado da causa
se mostra absolutamente correto e tecnicamente perfeito, já que após colher na região informações de órgãos e instituições, firmou seu convencimento acerca de qual seria o valor médio da terra nua, acrescendo ao final o valor agregado pelo proprietário. Tal procedimento tem como escopo a busca do valor mais próximo do justo.
2. Os juros compensatórios incidem a partir da imissão na posse do imóvel expropriado, consoante o disposto no verbete sumular 69/STJ. 3. Fixada a indenização acima do valor ofertado, o ônus
da
sucumbência é da expropriante, razão pela qual deve arcar com despesas atinentes às custas processuais e honorários advocatícios pagos conforme preceitua o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41. (N.U 0049571-16.2007.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2007,
Publicado
no DJE 26/10/2007) - destaque nosso

Sendo assim, sem delongas despiciendas, reconhece-se a falha na aplicação cumulativa de critério desvalorizador pelo perito judicial, ao adotar o valor mínimo para o cálculo do metro quadrado e aplicar, adicionalmente, redutor de 50%, o que configura
bis in idem
, por se tratar do mesmo fundamento utilizado para a redução do valor da indenização (restrições ambientais).

Portanto, visando à preservação da efetividade da tutela jurisdicional na imposição de justa indenização, impõe-se o provimento parcial do recurso, para que se adote, como critério indenizatório,
o valor médio de R$ 72,16/m2, constante do laudo pericial, com a aplicação única de redutor de 20%, em razão das restrições ambientais incidentes sobre a área desapropriada, nos termos da jurisprudência dominante, inclusive refletida na própria sentença
.

Com base nesses parâmetros, os cálculos indenizatórios devem ser revistos, de modo a refletir a aplicação do valor unitário de R$ 72,16/m2, com a incidência de redutor único de 20%, o que totaliza a quantia de R$ 23.924.561,14 (vinte e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para determinar que o valor da indenização seja fixado em R$ 23.924.561,14, resultante da aplicação do valor médio de R$ 72,16 por metro quadrado, conforme apurado na perícia judicial, com a incidência única e exclusiva de redutor de 20%, em razão das restrições ambientais incidentes na área.

Quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 2% (dois por cento), a serem calculados sobre a diferença entre o valor da indenização devida (R$ 23.924.561,14) e aquele ofertado pelo apelado (R$ 1.449.770,04), nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da Súmula 141 do Superior Tribunal de Justiça.

Determino, ainda, que os demais cálculos constantes da sentença sejam refeitos com base no valor da indenização ora fixada, observando-se os critérios ali estabelecidos, bem como a compensação dos valores eventualmente já pagos ou levantados nos autos, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025